Tribunal: TJES
Processo: 5000377-60.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-60.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000377-60.2023.8.08.0007

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

RECORRIDO: ANTONIO LUIS DA SILVA

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PROJETO DE SENTENÇA POR JUIZ LEIGO HOMOLOGADO POR JUIZ TOGADO. VALIDADE. VINCULAÇÃO A ENTENDIMENTOS ANTERIORES DO MAGISTRADO TITULAR. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PEDIDO INICIAL RESTRITO À LETRA "D". SENTENÇA QUE CONCEDEU A LETRA "E". JULGAMENTO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE RECONHECIDA. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO AOS RETROATIVOS DA LETRA "D". GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE (25%). DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, EFICIÊNCIA E BOA-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Baixo Guandu em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o direito do servidor à progressão funcional até a letra “E” e ao pagamento de gratificação por assiduidade (25%), com efeitos retroativos, afastando a exigência de prévio requerimento administrativo.

2. O recorrente sustenta, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença por possuir posicionamento divergente do magistrado titular da unidade jurisdicional; (ii) ocorrência de julgamento
extra petita
quanto à progressão funcional; e (iii) necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão da gratificação por assiduidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença elaborada por juiz leigo, homologada por juiz não titular do juízo e com decisão divergente do adotado anteriormente pelo titular; (ii) se há julgamento
extra petita
e falta de interesse de agir superveniente na progressão funcional em razão de limitação do pedido exordial e de enquadramento administrativo ocorrido no curso da demanda; e (iii) saber se o pagamento da gratificação por assiduidade depende de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado não está vinculado a entendimentos anteriores não vinculantes. Ausência de ofensa ao princípio do juiz natural ou à segurança jurídica.

5. Configura julgamento extra petita a concessão de progressão funcional além do pedido inicial, com espeque no art. 492 do CPC. A pretensão autoral limitou-se à progressão até a letra “D” e a extensão até a letra “E” extrapola os limites da lide.

6. O direito à licença-prêmio e às vantagens decorrentes surge com o implemento do requisito temporal. Trata-se de direito subjetivo do servidor.

7. O requerimento administrativo previsto na lei municipal constitui formalidade para exercício do direito, não requisito para sua constituição.

8. A ausência de requerimento não afasta o direito à gratificação por assiduidade, sob pena de violação aos princípios da eficiência e da boa-fé administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Configura julgamento extra petita a concessão de vantagem funcional além do limite do pedido inicial. 2. O direito à gratificação por assiduidade decorrente de licença-prêmio não depende de prévio requerimento administrativo, constituindo direito subjetivo do servidor com o implemento do requisito temporal.”

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança pela Mora de Implementação de Benefícios ajuizada por
ANTONIO LUIS DA SILVA
em face do
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
, na qual narra a parte autora, em síntese, que é servidor público efetivo no cargo de guarda patrimonial desde 13/02/2008, estando registrado pela matrícula nº 007628.

Aduz que encontra-se enquadrado na: TAB/PADRÃO: AAF3 / 01 / A - 1.212,00 e que não recebe gratificação por assiduidade, recebendo apenas o adicional por tempo de serviço de 10%.

Alega ainda que as benesses no qual tem direito foram implementadas de forma extemporânea e até a presente data não foram quitados os valores retroativos, além do fato da progressão salarial (letras) não foi implementada pela administração, o que acarreta desvalorização salarial.

Desta forma, requer a implementação em seus vencimentos do salário correspondente ao Nível I Letra D, a concessão de gratificação por assiduidade na proporção de 25% de seus vencimentos e os respectivos retroativos.

A sentença (ID 18924394) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I) REJEITAR as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de inépcia da petição inicial;

II) ACOLHER a prejudicial de mérito para declarar prescritas as parcelas anteriores a 24 de fevereiro de 2018;

III) DECLARAR o direito da requerente às progressões salariais por letras, com base no critério temporal e considerando a inércia administrativa, na seguinte ordem e a partir das seguintes datas:

Progressão para Letra B a partir de 13/02/2014;

Progressão para Letra C a partir de 13/02/2017;

Progressão para Letra D a partir de 13/02/2020;

Progressão para Letra E a partir de 13/02/2023;

IV) CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes: A) Da progressão salarial por letras, para as parcelas não prescritas (a partir de 24/02/2018) até a efetiva implementação da Letra E (junho de 2023), calculadas com base nas Tabelas de Vencimentos Administrativos (Nível I) (ID 22023714, pág. 24); B) Do adicional por tempo de serviço (quinquênio), para as parcelas não prescritas (a partir de 24/02/2018), considerando a mora de 8 (oito) meses na implementação do segundo quinquênio (fevereiro a setembro de 2018) e a incidência sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras; C) Da gratificação por assiduidade, para as parcelas não prescritas (a partir de 14/08/2018, respeitada a prescrição quinquenal), calculada sobre a base salarial correta resultante da progressão por letras.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 18924396), alegando, inicialmente, nulidade da sentença em razão da homologação sentença, cuja fundamentação contraria manifestação anterior do juiz togado natural da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES.

Com efeito, entende o requerido que a divergência revela que a sentença homologada padece de vício de origem, uma vez que não se coaduna com a interpretação dominante no juízo natural da causa, comprometendo a segurança jurídica, a isonomia entre jurisdicionados, a coerência decisória e o princípio da legalidade.

No mérito, sustenta que um dos pedidos contidos na petição inicial limitou à atuação do magistrado quanto à análise da progressão na carreira do autor até a letra “D”, nível que faria jus até a data do protocolo da demanda, o que configura evidente julgamento extra petita em face do deferimento da progressão até a letra “E”, com a determinação do pagamento de retroativo, em desrespeito ao princípio da adstrição do julgador ao pedido formulado.

Defende ainda que não houve expresso pedido administrativo para concessão da gratificação da assiduidade, na forma como determina o art. 67, da Lei Municipal nº 1.408/90, tratando-se, assim, de direito facultativo e disponível, que exige manifestação expressa da vontade do servidor. Não sendo juridicamente viável reconhecer sua concessão automática, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

Conforme já delineado acima, a Municipalidade recorreu do julgado sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ter sido proferida por juiz leigo em dissonância com entendimento do juiz togado titular do juízo; a ocorrência de julgamento extra petita quanto à progressão até a letra “E” e a necessidade de requerimento administrativo para concessão da gratificação por assiduidade, sendo indevido o pagamento retroativo desde a aquisição do direito.

No que tange à nulidade da sentença, não assiste razão ao recorrente. Nos termos da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública, é plenamente válida a elaboração de projeto de sentença por juiz leigo, desde que devidamente homologado por juiz togado, como ocorrido no caso.

Ademais, não há qualquer nulidade decorrente de eventual divergência entre o entendimento adotado na sentença e decisões anteriores proferidas no âmbito da mesma unidade jurisdicional.

O magistrado não está vinculado a precedentes internos não vinculantes, inexistindo afronta à segurança jurídica ou ao princípio do juiz natural. Preliminar de nulidade
rejeitada
.

Em relação à progressão funcional, o recurso merece parcial acolhimento, tanto sob a ótica da adequação aos limites do pedido quanto ao interesse processual superveniente. Nos termos do art. 492 do CPC, é vedado ao julgador proferir decisão além dos limites da lide. Da análise da petição inicial, constata-se que a parte autora restringiu expressamente sua pretensão à progressão funcional até a Letra "D". Ao reconhecer o direito à progressão até a Letra "E" e deferir os respectivos efeitos retroativos, a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda, configurando evidente julgamento
extra petita
.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o Município comprovou ter concedido administrativamente o enquadramento do autor na Letra "E" no curso da demanda, por meio do Decreto nº 7.235/2023 , com efeitos retroativos a 1º de junho de 2023. Diante da implementação do benefício pela via administrativa, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir exclusivamente quanto à
obrigação de fazer
(implementação da progressão).

Subsiste, contudo, o interesse de agir quanto à cobrança das diferenças salariais geradas pela mora administrativa, respeitada a prescrição quinquenal a partir de 24/02/2018. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para declarar extinta a obrigação de fazer e limitar o pagamento das diferenças remuneratórias (retroativos) ao enquadramento na Letra "D", decotando-se os valores referentes à Letra "E".

Quanto a necessidade de requerimento administrativo para concessão da gratificação por assiduidade, à luz do disposto nos arts. 67 e 68 da Lei Municipal nº 1.408/90,

a meu sentir, a decisão não demanda reforma.

Dispõe o art. 67 do Estatuto do Funcionalismo Público Municipal que, após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício, o servidor “que o requerer” fará jus à licença-prêmio de seis meses, com todos os direitos e vantagens. Por sua vez, o art. 68 estabelece que o servidor poderá optar pela permanência em atividade, hipótese em que fará jus a vantagens pecuniárias, dentre elas a gratificação correspondente a 25% do vencimento do cargo.

A tese recursal funda-se na interpretação literal da expressão “que o requerer”, sustentando que a ausência de requerimento administrativo inviabilizaria o próprio reconhecimento do direito. Todavia, tal exegese não merece prosperar.

Na realidade, a adequada compreensão dos dispositivos em questão demanda a adoção de interpretação sistemática e teleológica, conforme já exarado pelo magistrado sentenciante.

A interpretação sistemática impõe que a norma seja analisada em conjunto com o ordenamento jurídico, de forma a preservar sua coerência interna e sua compatibilidade com os princípios que regem a Administração Pública, afastando-se leituras isoladas que possam conduzir a conclusões dissonantes do sistema.

Já a interpretação teleológica orienta-se pela finalidade da norma, buscando identificar o propósito que o legislador pretendeu alcançar, de modo a assegurar que sua aplicação produza resultados concretos compatíveis com tal finalidade.

Diante dessas diretrizes hermenêuticas, verifica-se que o direito à licença-prêmio — e, por conseguinte, às vantagens decorrentes de sua não fruição — surge automaticamente com o implemento do requisito temporal previsto em lei, qual seja, o decênio de efetivo exercício ininterrupto. Trata-se de direito subjetivo do servidor público, que se incorpora ao seu patrimônio jurídico independentemente de qualquer manifestação de vontade da Administração.

Nesse contexto, o requerimento previsto no art. 67 não pode ser interpretado como requisito constitutivo do direito, mas tão somente como formalidade voltada ao seu exercício, especialmente para viabilizar a escolha, pelo servidor, entre as modalidades de fruição previstas no art. 68 — seja o gozo da licença, seja a percepção de vantagem pecuniária correspondente.

Adotar entendimento diverso implicaria subverter a lógica do sistema normativo, ao condicionar a existência de um direito já incorporado ao patrimônio do servidor a um ato formal cuja exigência não encontra respaldo na finalidade da norma. Mais do que isso, significaria admitir que a inércia da própria Administração — que detém o dever de gestão e controle da vida funcional de seus servidores — pudesse obstar a concretização de direitos legalmente assegurados.

Tal conclusão afrontaria diretamente os princípios da boa-fé administrativa, da eficiência e da proteção ao servidor público, na medida em que permitiria ao ente público se beneficiar de sua própria omissão, deixando de reconhecer vantagens funcionais devidas sob o argumento de ausência de provocação do interessado.

Ademais, não se mostra razoável exigir do servidor comportamento formal específico como condição para a aquisição do direito, quando este já se encontra plenamente configurado pelo decurso do tempo de serviço, sobretudo em hipóteses nas quais a Administração não demonstra ter oportunizado, de forma clara e eficaz, o exercício de opção previsto na legislação.

Dessa forma, a ausência de requerimento administrativo não tem o condão de afastar o direito ao adicional de assiduidade, devendo ser reconhecida a possibilidade de sua concessão, especialmente quando comprovado o preenchimento do requisito temporal e a permanência do servidor em atividade, sem a fruição da licença-prêmio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Reconhecer a perda superveniente do interesse de agir quanto à obrigação de fazer (implementação da progressão funcional), julgando extinto o feito sem resolução do mérito neste particular, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e

b) Reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
, reformando a sentença para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais referentes à progressão funcional para a Letra "E", limitando os valores retroativos à progressão até a Letra "D".

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos,

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)